Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700942-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE BARREIRA REIS D E C I S Ã O Manifestem-se as partes sobre o laudo técnico elaborado pelo NATJUS (id 18478013). (e) Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito